Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 240, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. CONDUTA DE DIRIGIR cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. CONDIÇÕES DIVERSAS DE TEMPO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS ENTRE AS CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VÍTIMAS ABORDADAS EM REDES SOCIAIS DE FORMA ALEATÓRIA. HABITUALIDADE DELITIVA. NEGAR PROVIMENTO.
1. Demonstrada a materialidade e autoria do crime por conjunto probatório robusto, em que palavra das vítimas foi corroborada por confissão extrajudicial do acusado e farta prova material angariada na investigação policial, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação.
2. Doutrina e jurisprudência assentaram o entendimento de que o instituto do crime continuado, previsto no art. 71, do Código Penal, é regido pela teoria objetivo-subjetiva, razão pela qual sua aplicação exige a demonstração, no caso concreto, da presença de requisito objetivo, evidenciado pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e subjetivo, caracterizado pela unidade de desígnios entre as condutas, de modo que os crimes subsequentes ocorram em continuação ao primeiro, diferenciando-se, assim, da mera habitualidade criminosa, regida pelo concurso material de crimes.
3. No caso em julgamento, os crimes foram praticados em condições diversas de tempo, com intervalo superior a 30 (trinta) dias entre as condutas, estando ausente, portanto, o requisito objetivo do crime continuado. Além disso, as condutas criminosas ocorreram sem elo de continuidade, uma vez que as vítimas eram atraídas pelo acusado de forma aleatória, mediante contato em redes sociais, sem que umas propiciassem ou facilitassem o contato com as outras, a demonstrar, portanto, ausência do requisito subjetivo da unidade de desígnios.
4. Recurso conhecido e não provido.